Tribunal: TJSP
Processo: 0002427-33.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002427-33.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
LUIS HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso para fixar as penas de LUIS HENRIQUE GOMES
DE ALMEIDA por infração ao artigo 33, caput, da n.o 11.343/06, em 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença. Comunique-se. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002427-33.2016.8.26.0220
APELANTE: LUIS HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUARATINGUETÁ
VOTO No 44.437-4
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição
por insuficiência probatória. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas
remodelas e regime mantido. Recurso parcialmente provido.
LUIS HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas de 06
anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 666 dias-
multa, no valor mínimo legal, negado o apelo em liberdade (fls. 190/199).
Irresignada, apela a defesa pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 219/226).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 241/250).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso defensório (fls. 274/285).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 31 de maio de 2016, por volta de 18
horas, na Rua Coronel Tamarindo, no 525, casa 3, Pedreira, na Comarca de
Guaratinguetá, LUIS HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA, trazia consigo, para
fins de venda a consumo de terceiros, 32 pinos de cocaína, pesando 23,13g,
bem como 8 pedras de crack, pesando 1,71g, substâncias entorpecentes que
causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, o réu foi surpreendido, em poder das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 3/9
supracitadas, por policiais militares durante patrulhamento de rotina. Na ocasião,
os policiais diligenciaram até o local dos fatos, que é conhecido como “Beco de
Duda Gás” e como ponto de venda de drogas. De imediato, avistaram o réu e
mais três pessoas na via pública.
Ao perceber a presença policial, um desses indivíduos, que não foi
identificado, conseguiu se evadir. O réu também tentou empreender fuga, mas
foi detido. Durante revista pessoal, foram encontrados, em poder do réu, 32
pinos de cocaína e 8 pedras de crack, além da quantia de R$ 20,00 em espécie.
Outra pessoa que estava no local dos fatos, no mesmo lado da rua,
juntamente com o réu e o indivíduo que conseguiu se evadir, foi identificada
como Renato Sérgio de Paula Rocha. Em seu poder, nada de ilícito foi
encontrado. Todavia, indagado, admitiu que estivesse no local para adquirir
cocaína.
Em seguida, os policiais perceberam que em frente ao local onde o
referido trio inicialmente estava antes da abordagem, havia, no recuo de uma
residência, uma cadeira branca de plástico e, junto a ela, uma sacola plástica.
Tendo em vista que o portão estava aberto, os policiais conseguiram recuperar a
sacola e constatar, em seu interior, a existência de 41 eppendorfs vazios, R$
66,00, em espécie, além de tiras de plástico preto, cortador de saco de lixo, em
tamanho usualmente empregado para embalar drogas.
Em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação pelo delito de tráfico de drogas, não sendo caso de absolvição ou
desclassificação, eis que a materialidade foi demonstrada pelas provas colhidas
nos autos, como o auto de exibição e apreensão (fls. 18/22), laudo de
constatação (fls. 23/24), laudo pericial (fls. 56/58) e laudos de exame químico
toxicológico (fls. 171/173), que concluíram pelo resultado positivo para cocaína.
A autoria também é certa.
Luis Henrique negou a imputação, alegando em solo policial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 4/9
não trazia consigo nada de ilícito e desconhece o proprietário das drogas
apreendidas. Disse que havia saído de sua casa caminhando pela rua quando
surgiram os policiais e efetuaram sua abordagem. Disse que outros rapazes
também foram abordados, mas nada de ilícito foi localizado. Um dos policiais
entrou em uma casa próxima e voltou com uma sacola na mão, foi em sua
direção e o algemou. Alegou que o policial entrou incialmente para colocar a
sacola de drogas na residência e depois voltou ao local para “encontrá-la”, e
escolheu o réu para acuar de ser o dono das drogas (fls. 12/13).
Em juízo, manteve a negativa de autoria, alegando que reside na
casa 114 em um beco e não na casa 03. Disse nada tem a ver com a imputação.
Alegou que os policiais nada encontraram de início. Apenas na segunda vez,
subiram a rua, voltaram e entraram no local novamente, saindo de lá com uma
sacola contendo a droga. Negou ter tentado se evadir.
Todavia, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos
coligidos, sendo certo que os depoimentos dos policiais foram coerentes e
seguros, estando em consonância com os demais elementos probatórios
coligidos.
O policial militar Jonathan Correa de Campos narrou que
realizavam patrulhamento de rotina no local que é conhecido como ponto de
tráfico de drogas. Ao adentrarem na rua, avistaram três indivíduos, sendo que
um conseguiu evadir-se do local. O réu, embora tenha igualmente tentado se
evadir, foi detido pelo depoente. O outro indivíduo também foi detido. Efetuada
revista pessoal, localizaram em sua cintura uma sacola com as porções de
cocaína, pedras de crack e R$ 20,00 em dinheiro. Com o outro rapaz, nada de
ilícito foi localizado, tendo declarado que era dentista e usuário de drogas e que
tinha ido ao local para comprar drogas. Tinha um outro rapaz, menor de idade,
sentado na porta de sua residência, mas nada de ilícito foi localizado. Próximo
do local de onde correram, era uma residência, porém o portão estava aberto e
havia uma cadeira com uma sacola em cima, aberta, a qual continha eppendorfs
vazios, dinheiro e produtos para embalar drogas. Já conhecia o réu como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 5/9
traficante. Esclareceu que o réu era “gerente da Nega Piu”, e era conhecido com
“Prefeito”. Havia várias denúncias, mas estava difícil pegá-lo, porém desta vez,
conseguiram. Não sabe a quem pertence o imóvel, mesmo porque este estava
fechado. Havia um portãozinho que dava acesso para uma pequena área do
imóvel, onde estava a cadeira com a sacola. Acredita que não havia pessoas
dentro da residência. Não adentraram no imóvel, pois este estava fechado. O
que estava aberto era o portãozinho que dava acesso a pequena área externa
do imóvel.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Ronaldo
Cézar Rosa.
A testemunha Renato Sérgio de Paula Rocha relatou que saiu de
seu consultório, por volta das 18:00 horas, seguiu para a Rua Coronel
Tamarindo, parou o carro em um descida perpendicular a esta rua, estava na
calçada esquerda e o réu à sua frente, mais ou menos uns seis metros, na
calçada da direita, quando na rua adentraram duas motos da Polícia Militar. Foi
abordado juntamente com o réu e um outro rapaz. Disse que permaneceram
sentados na calçada, enquanto os policiais foram até uma residência e voltou
com uma sacola. Nada de ilícito foi localizado em poder dos três. Disse que
eventualmente usava cocaína. Que fez um tratamento e nos últimos seis meses,
não é mais usuário. Disse que de fato, parou o carro no local, para perguntar se
tinha cocaína, mas que tinha abastecido seu carro e não tinha mais dinheiro
consigo. Não tinha conhecimento de que o local era ponto de venda de drogas.
Nunca tinha parado o carro naquele local, mas que iria perguntar àquele
indivíduo se tinha cocaína, mas não teve tempo. Não conhecia o acusado antes
dos fatos, nem o menor que também lá estava.
Assim o amplo conjunto probatório revela de forma incontestável
que o apelante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas
circunstâncias que o envolve com o ocorrido, seja pela natureza da droga
apreendida e pela forma como estava acondicionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 6/9
Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos não se
coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos
previstos no § 2o, do art. 28, da Lei 11.343/06, além dos demais aspectos
supramencionados, o que afasta a tese da desclassificação para o delito de uso
próprio.
E a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo
infelizmente comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de
financiar seu vício.
Os policiais foram uníssonos em informar que encontraram que o
réu foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas trazendo
consigo, em sua cintura, uma sacola contendo porções de crack e cocaína.
Ademais, afirmaram que já tinham prévio conhecimento de seu envolvimento
com o tráfico de drogas.
Cumpre consignar que nada há nos autos a descredenciar os
depoimentos dos policiais, mormente porque seus relatos foram coesos e
uníssonos, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo,
tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 7/9
Assim, a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas era
mesmo de rigor.
Passo à dosimetria.
As básicas foram estabelecidas em 06 anos e 08 meses de
reclusão e 666 dias-multa, 1/3 acima do patamar mínimo em decorrência dos
maus antecedentes (fls. 62/81), todavia a elevação de 1/6 é suficiente a atender
a finalidade repressiva e preventiva, resultando em 5 anos e 10 meses de
reclusão e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição da Lei de
Drogas, posto que para fazer jus ao benefício, o agente deve preencher,
simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06. In casu, embora primário, demonstra envolvimento com a prática
delitiva, sendo abordado pelos policiais em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, trazendo consigo porções de cocaína e crack, além da
apreensão de embalagens comumente utilizadas para drogas, tudo a
demonstrar sua dedicação à comercialização de substâncias entorpecentes.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em conta o quantum imposto.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto, tomando-se
por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal. No caso em
tela, referida substituição só estimularia a prática do delito por ausência de
punição adequada, de modo que não é medida socialmente recomendável, a
substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que se dedica ao
comércio ilícito de drogas.
O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 8/9
da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito de tráfico de
entorpecentes, o que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro
flagelo da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, que se tornaram uma das grandes
pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de
passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande
número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo
disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E.
Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de
drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da
atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido
com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime
fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência
com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como
incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
No mais, anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o
fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em
conformidade com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002427-33.2016.8.26.0220 GUARATINGUETÁ 9/9
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata
do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a
fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do
TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar as
penas de LUIS HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA por infração ao artigo 33,
caput, da n.o 11.343/06, em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. Sentença. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator